Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752783-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, a parte agravada deverá ser intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Eventual juízo de retratação somente ocorre após o prazo de resposta da parte agravada, nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora